Tribunal: TJDFT
Processo: 0720524-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0720524-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE DE OLIVEIRA POVOA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BRB - Banco de Brasília S.A. contra a decisão de deferimento de tutela de urgência nos autos n.o 0725073-84.2025.8.07.0001 (12a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de suspensão dos descontos realizados pela instituição bancária (BRB) na conta corrente da parte agravada. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum c/c pedido de tutela de urgência, manejada por JOSE DE OLIVEIRA POVOA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, partes qualificadas. Dispõe a Resolução CNM n. 4.790 de 2020, em seu art. 1o, que "Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário)". Já o seu art. 6o afirma que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos", sendo que o parágrafo único do artigo em questão, por sua vez, preconiza que "O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária". A jurisprudência atual, no âmbito do TJDFT, está dividida em relação ao tema. Há julgados que entendem que a revogação da autorização para desconto em conta-corrente ou conta salário, com base na Resolução, não pode ser admitida, quando exista cláusula contratual que autorize os descontos. Isso porque, existindo cláusula contratual válida prevendo essa forma de pagamento das prestações, a revogação da autorização de débitos em conta violaria a boa-fé objetiva e estabeleceria um desequilíbrio contratual em desfavor do mutuante, uma vez que os contratos que preveem essa forma de pagamento das prestações já são celebrados em condições mais vantajosas com os mutuários, com taxas de juros mais reduzidas, exatamente porque a instituição financeira mutuante tem uma garantia de recebimento dos valores das prestações mediante o desconto na conta bancária. Por outro lado, há julgados que consideram que, independentemente dessa argumentação, deve-se reconhecer a possibilidade da revogação da autorização para desconto em conta-corrente como direito potestativo do consumidor, mesmo que a autorização para os descontos esteja prevista em cláusula contratual. Argumenta-se que “a garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito”, e que “o banco sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório” (Acórdão 1829272, 07008631920238070007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, os alguns julgados adotam esse entendimento porque o STJ, ao fixar a tese do Tema 1.085 dos recursos repetitivos, reconheceu formalmente, na fundamentação dos acórdãos proferidos nos recursos representativos da controvérsia, e na própria redação da tese, que a revogação de tal autorização é possível, mesmo que os descontos estejam autorizados em cláusula contratual. Esta magistrada chegou a proferir decisão e sentença acolhendo o primeiro entendimento, pela impossibilidade de revogação. Entretanto, após nova leitura atenta dos acórdãos dos recursos representativos e da tese firmada no Tema 1085 dos recursos repetitivos do STJ, concluiu que não há como afastar o acolhimento do segundo entendimento, pela existência do direito potestativo do consumidor à revogação. Isso porque tal possibilidade constou com uma das razões de decidir adotadas pelo STJ no julgamento do Tema, e constou também na própria redação da tese (destaquei): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Assim, embora esta magistrada entenda que o primeiro entendimento, pela impossibilidade de revogação, seria o mais adequado, com base na força vinculante dos contratos e nas taxas de juros mais favoráveis aos consumidores nesse tipo de contrato, curva-se à tese fixada pelo STJ, por se tratar de tese vinculante que, enquanto não revista pelo próprio STJ, deve ser observada. No âmbito do TJDFT, vale transcrever as seguintes ementas de julgados que reconhecem a possibilidade de revogação da autorização para desconto em conta-corrente com base no Tema 1085 do STJ (negritei): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE.RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.RESOLUÇÃO N. 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Ao firmar o Tema n. 1085 ("São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, do art. 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"), o STJ utilizou, como um dos fundamentos, o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta-corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo. 2. A Resolução n. 4.790/2020 do CMN estabelece os procedimentos para autorização e cancelamento de débitos em conta bancária e, em que pese preveja a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de descontos por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), não permite que se convencione a irretratabilidade ou irrevogabilidade da referida cláusula, já que o seu art. 6o estabelece expressamente o direito de cancelamento da referida autorização; eventual previsão em sentido contrário configura abusividade. 3. A revogação da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente não importa em ofensa aos artigos 313 e 314 do Código Civil, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. 4.A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. 5. A análise do pedido de devolução de valores adentra o mérito da ação e se constitui em medida de difícil reversibilidade, considerando a situação financeira da agravante, razão pela qual impõe a competente dilação probatória, não podendo ser decidida pela via de cognição sumária inerente ao recurso de agravo de instrumento. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1866278, 07098762920248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085, grifou-se). 2. Caso em que o agravante manifestou expressamente a revogação da autorização dos descontos em conta-corrente. 3. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 4. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 5. Por outro lado, quanto ao pedido de devolução dos valores, os autos estão parcamente instruídos, sendo impossível proceder conforme o rito dos arts. 7o e ss. da Resolução no 4.790/2020-BCB. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente. (Acórdão 1825466, 07308788920238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à aplicação no tempo da referida Resolução, que entrou em vigor em 03 de novembro de 2020, há instituições financeiras que têm negado a revogação da autorização alegando que as regras estabelecidas pela Resolução CNM n. 4.790 de 2020 aplicam-se aos novos contratos ou novas autorizações de débito dadas a partir da entrada em vigor da norma, haja vista o princípio da irretroatividade. Entretanto, a Resolução não fez qualquer ressalva quanto à aplicação dos seus termos aos contratos realizados em data anterior à sua vigência, sendo que, por outro lado, prevê o art. 6o da LINDB que "A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada". No caso, a aplicação imediata da Resolução não viola o princípio da irretroatividade, pois se trata de aplicá-la a fatos pendentes, consistentes nos descontos que são efetuados mês a mês. E a Resolução não modificou diretamente qualquer aspecto referente aos contratos de empréstimo já em curso, apenas permitiu que o mutuário escolha a forma de pagamento (mediante boleto, por exemplo), e, caso revogue a autorização e permaneça sem pagar, que arque com as consequências do inadimplemento contratual. Ademais, consoante a ementa acima transcrita, referente ao Acórdão 1825466 da 5a Turma do TJDFT, “Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente”. Ressalte-se, por fim, que não se está a chancelar, com a autorização do cancelamento vindicado na peça de ingresso, eventual futuro inadimplemento pela parte autora. O que se assegura é apenas a escolha quanto à modalidade de pagamento. Por fim, há que se ressaltar a necessidade de que o mutuário tenha realizado prévio requerimento administrativo de revogação à instituição financeira, com exigem os arts. 6o a 10 da Resolução CMN 4.790/2020. O requerimento judicial, sem prévio requerimento administrativo, impede que a instituição financeira ser organize e proceda à interrupção dos descontos, bem como verifique as consequências, para si, decorrentes da revogação. Ademais, a Resolução exige o requerimento do titular da conta, e a instituição financeira tem o prazo de até dois dias úteis contados do recebimento para efetuar o cancelamento. Verifico que, de fato, logrou a parte autora comprovar que realizou pedido, diretamente à ré, voltado ao cancelamento da autorização de desconto dos empréstimos diretamente em sua conta-salário. Com efeito, da leitura do documento de ID 235865955, percebe-se que houve pedido nesse sentido por parte do autor, relacionado a três contratos de empréstimo A notificação foi enviada por meio do sítio eletrônico do BCB, através do "faleconosco", sendo inequívoco o seu recebimento do BRB, que ofereceu resposta negativa junto ao ID 235865956, argumentando que "os contratos foram pactuados entre as partes de forma expressa e espontânea, tendo sido autorizado o desconto em conta corrente através da sua assinatura". Existe, diante das razões consignadas nas linhas anteriores, probabilidade do direito autoral. Quanto ao perigo de dano, tenho que este também se mostra presente, eis que a indevida retenção mensal de valores junto à conta-salário da parte autora pode vir a prejudicar a sua subsistência. Com efeito, os extratos da conta salário e o contracheque da parte autora, juntados aos autos, demonstram que ela recebe rendimentos líquidos, após os descontos compulsórios, de aproximadamente R$ 4.000,00, para manter a sua subsistência, o que não é um valor elevado. Sobre os contratos a serem atingidos com a medida, toma-se como base os contratos de empréstimo mencionados na notificação extrajudicial de ID 235865955, que refere: a) Contrato n. 2022554072 – parcela de R$201,08; b) Contrato n. 2023543732 – parcela de R$472,66; c) Contrato n. 2022536732 – parcela de R$802,43. Esses três contratos poderão ter os descontos interrompidos. Assim, defiro a tutela de urgência ventilada na exordial, com o propósito de determinar à financeira ré que promova o cancelamento dos descontos, junto à conta salário da parte autora, dos valores mensais referentes aos contratos de empréstimo identificados nas alíneas "a", "b" e "c" acima, a partir das parcelas que seriam descontadas no mês imediatamente seguinte ao da data da intimação, sob pena de incorrer em multa de R$1.000,00 por desconto indevido. Advirto novamente que o valor em questão poderá ser cobrado da parte autora por outros meios, podendo gerar a negativação do seu nome, mas não poderá, contudo, ser debitado automaticamente de sua conta-salário. Mesmo que o réu seja parceiro eletrônico ou tenha domicílio judicial eletrônico, deverá ser intimado por mandado para cumprir esta decisão, uma vez que a intimação pelo sistema poderia frustrar a eficácia da medida, dado o tempo que a Lei concede para o parceiro ou parte com domicílio judicial eletrônico tomar ciência da decisão. O prazo para cumprir a decisão concessiva da tutela de urgência será contado da data da efetiva intimação, e não da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. CONCEDO FORÇA DE MANDADO à presente decisão. Distribua-se para cumprimento de forma urgente (no mesmo dia ou até a manhã do dia útil seguinte contado da distribuição), nos termos do art. 3o, II, da Portaria GC 44, de 2022. Caso seja inviável o cumprimento de forma remota ou reste frustrada essa via, cumpra-se imediatamente de forma presencial. Autorizo a requisição de força policial, caso haja resistência em receber o Oficial de Justiça. Outrossim, nos termos do art. 99, §2o do CPC, o juiz poderá determinar que a parte comprove a necessidade da gratuidade de justiça. A parte autora formula pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Para analisar o pedido, é imprescindível a juntada da última Declaração de Imposto de Renda apresentada à Receita Federal, para que se tenha um panorama mais completo da situação financeira da parte. Assim, determino a juntada no prazo de 15 (quinze) dias. Pena de indeferimento do benefício. Alternativamente, poderá recolher as custas iniciais. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “mesmo que a Resolução do Bacen autorizasse, uma resolução não tem a força de revogar contratos no âmbito privado, regidos pelo Código Civil, o qual dispõe no art. 313 que o devedor deve pagar a prestação na forma pactuada, dispensando o credor de receber a prestação de outra forma, ainda que mais vantajosa”; (b) “a Resolução 4.790/2020 do Banco Central tem por condão suspender os descontos em conta corrente quando não há o reconhecimento da existência de autorização, o que não é o caso dos autos”; (c) “não cabe ao Poder Judiciário intervir nas relações contratuais entabuladas entre ele e o Banco, uma vez que foram firmadas com base na autonomia da vontade, devendo-se aplicar o brocardo jurídico pacta sunt servanta, ou seja, as obrigações devem ser cumpridas”; (d) “a liminar deferida mostra-se indiscutivelmente satisfativa, esgota o próprio objeto da ação antes mesmo da contestação, e, portanto, deve ser cassada”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e, no mérito, a reforma da decisão para “revogar a Liminar concedida” Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravado em que pretende a revogação da autorização para descontos na conta bancária. Pois bem. A temática devolvida ao Tribunal diz respeito à manutenção (ou não) da forma de quitação do(s) mútuo(s) bancário(s), qual seja, a liquidação das parcelas por meio de débito em conta do mutuário, haja vista que a Resolução Bacen no 4.790, de 26 de março de 2020 permite o cancelamento de autorização para esse tipo operação bancária (artigos 1o e 3o, “caput”). Para a inicial análise da questão, faço uma breve digressão sobre o personalismo ético. O “personalismo ético” [der ethische Personalismus] confere substancial importância ao ser humano (sentido ético), o qual passa a ser compreendido não somente como o ser dotado da “capacidade de raciocinar, analisar e decidir” [das vernünftige Wesen], mas também com inata “dignidade” [die Würde], com respeito a tudo que pode lhe “pertencer ou relacionar, a exemplo dos sentimentos, comer, beber, trabalhar, professar uma religião” [die Personhaftigkeit], bem como a sua “própria existência” [das Dasein]. Nesse sentido colaciono o ensinamento de Karl Larenz: [...] O personalismo ético atribui ao ser humano, até mesmo porque ele é uma pessoa no sentido ético, um valor em si próprio – não apenas como meio para os objetivos de outrem – e neste sentido a Dignidade. Disso resulta que cada ser humano frente a um outro tem um direito de ser, por este, respeitado como pessoa, em sua existência (vida, corpo, saúde), e não lhe ser violada em sua própria esfera jurídica, e que, ao outro, aquele está obrigado em correspondente modo1 (tradução livre). De acordo com o eminente jurista, com “a transposição do conceito ético da pessoa à esfera do direito privado” [die Transponierung des ethischen Personsbegriffs in die Sphäre des Privatrechts] resultam outros conceitos e princípios básicos do direito privado: a) “a pessoa como sujeito de direitos” [die Person als Subjekt von Rechten]; b) “a pessoa como destinatária de deveres jurídicos” [die Person als Adressat von Rechtspflichten]; c) “a responsabilidade da pessoa pelo injusto ou delito ou erro” [die Verantwortlichkeit der Person für Unrecht]; d) “a propriedade, o domínio jurídico reconhecido sobre a coisa” [das Eigentum, die rechtlich anerkannte Sachherrschaft]; e) “a autonomia privada e a autovinculação em contrato” [die Privatautonomie und die Selbstbindung im Vertrag]2. E continua renomado doutrinador: [...] O personalismo ético, que parte da capacidade do ser humano à autodeterminação e autoresponsabilização, e que eleva o respeito à dignidade da pessoa de cada ser humano ao mais alto mandamento dos costumes, não seria, todavia, suficiente a fundamentar um ordenamento jurídico, ainda que apenas em um ordenamento jurídico de direito privado, se não viesse a ser acrescido o componente ético-social. Esse componente ético-social é o princípio da confiança no Código Civil alemão3 (tradução livre). Esse princípio da confiança é salvaguardado pela exigência de um atuar/agir de modo “leal/fiel” e de “boa-fé” [Treu und Glauben], em conformidade ao § 242 do Código Civil Alemão [BGB], cuja redação aqui é traduzida de forma livre: § 242. Atuação de acordo com a lealdade e boa-fé. O devedor está obrigado à atuação a ser assim desempenhada, como o exigem a lealdade e a boa-fé, com observância aos usos, costumes e práticas comuns. [§ 242. Leistung nach Treu und Glauben. Der Schuldner is verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkherssitte es erfordern]. Esse atuar/agir “fiel/leal” [Treu] traz consigo a ideia de “confiabilidade, de honestidade e de comportamento ou postura (externo e interno), em que é levada em consideração a pessoa do outro”, e que a “boa-fé” [Glauben] encampa exatamente “a confiança nesse comportamento, atitude ou postura” (tradução livre)4. Por isso, “a cada direito estão implícitos limites ético-sociais” [jedem Recht sozialethische Schranken immanent sind]5. No nosso Código Civil, a "boa-fé" é um princípio fundamental na conclusão e execução dos contratos (art. 422), serve para a interpretação dos negócios jurídicos (art. 113, “caput”, § 1o, inc. II e III) e define que o exercício de um direito não deve exceder os limites do seu objetivo econômico ou social (art. 187). Os “usos do lugar da celebração do negócio jurídico”, os “usos, costumes e práticas de mercado relativas ao tipo de negócio jurídico” (art. 113, “caput”, § 1o, in. II) e os “bons costumes” nos casos de excesso do exercício do direito (art. 187) estão ligados à boa-fé, além do princípio da probidade (art. 422). Como se denota, o “princípio da confiança” do direito civil alemão (ligado à fidelidade, boa-fé e usos e costumes e práticas comuns à luz do § 242 do BGB) corresponde ao “princípio da boa-fé” contratual do artigo 422 do nosso Código Civil, os quais devem ser observados desde o estágio primário das tratativas até as vinculações jurídicas especiais de todo tipo. Com a concatenação do personalismo ético, autonomia privada, autovinculação contratual e princípio da boa-fé contratual é que passa a ser (re)examinada a situação fática de o consumidor/contratante do serviço bancário ter contratualmente autorizado, com finalidade específica, a liquidação das parcelas mediante débito em conta, e logo após buscar o cancelamento dessa autorização que seria acatado pela instituição financeira/ contratada (Resolução CMN n.o 4.790, de 26 de março de 2020, artigo 3o, § 2o, incisos I a IV e artigo 8o). Como a liquidação das parcelas por débito em conta está vinculada a negócios jurídicos celebrados pelas partes (Código de Processo Civil, artigo 375), é necessário analisar se há justa causa para manter a obrigatoriedade desse modo de pagamento. Para isso há de se considerar que estão interligados o ato do consumidor de cancelar a forma de pagamento das parcelas, a resistência do banco em aceitar essa medida e o contrato de mútuo bancário entre eles. Nota-se inicialmente que tais atos jurídicos devem observância aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio, à boa-fé contratual e à racionalidade econômica das partes no momento da negociação (Código Civil, artigos 104 e 113, § 1o, II, III e V c/c Código de Processo Civil, artigo 375). De acordo com a Exposição de Motivos do Voto 20/2020 – Conselho Monetário Nacional, de 26 de março de 2020, que teria embasado aludida Resolução, “[...] as liquidações das parcelas mediante débito em conta constituem 89% (oitenta e nove por cento) das operações de crédito de um conjunto formado por oito instituições bancárias, incluindo os maiores bancos [...].” Ainda que a Resolução CMN n.o 4.790, de 26 de março de 2020, regule a liquidação do débito em conta, cuja autorização deve ter finalidade específica (art. 3o, § 2o, inciso I), o cancelamento dessa medida pode ser avaliado de forma concreta e judicialmente à luz dos princípios contratuais, desde que tenha sido esse o modo de pagamento livremente acordado (CC, artigos 421 e 422). Essas operações de crédito podem ser acordadas livremente como objeto ou cláusula contratual, especialmente para mitigar os riscos operacionais e/ou os inadimplementos contratuais. Entrementes, a hipossuficiência jurídica do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, artigo 6o, III) em um contrato de mútuo bancário não é suficiente para reconhecer a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da operação de crédito (Lei n.o 8.078/1990, art. 51, inciso IV), principalmente porque ela não representa uma obrigação iníqua, abusiva ou que cause desvantagem concreta ou onerosidade excessiva ao consumidor. Em virtude da validade dos negócios jurídicos firmados livremente entre as partes, devem ser respeitados o acordo e a equivalência das prestações no mútuo bancário (Código Civil, artigos 104 e 113, § 1o, II). Se o empréstimo bancário foi creditado na conta do mutuário (irrelevante a eventual circunstância de superendividamento), as parcelas mensais devem ser debitadas com o mesmo mecanismo, salvo motivo justo, que não se extrai no caso concreto. O cancelamento unilateral da cláusula de irrevogabilidade do modo de pagamento parece desconsiderar as obrigações contratuais (sinalagmáticas e comutativas), especialmente por não indicar um novo método eficaz para o mutuário cumprir sua contraprestação aceita pelo banco. Evidenciada a violação à boa-fé contratual, na variante de vedação ao comportamento contraditório, a instituição bancária não está obrigada a promover a revogação da liquidação das parcelas mediante débito em conta utilizada pela parte consumidora. Por isso, o cancelamento da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta deve ser permitido apenas em situações extracontratuais justificadas, como o não reconhecimento pelo titular ou de ausência de previsão contratual (TJDFT, 8a Turma Cível, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, acórdão n. 1955624, DJe 22.1o.2025), ou fraude, grave defeito interno do serviço bancário, estado de perigo (CC, art. 156), lesão (CC, art. 157), força maior (CC, art. 393), entre outros. Nesse sentido, mutatis mutandis, cito ainda os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. Num. 66506625 - Pág. 6 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1527316/DF, 201901781105, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, data de julgamento: 4/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. Precedente. 2. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactada anteriormente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do livremente pactuada anteriormente. próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Recurso conhecido e provido.” Num. 66506625 - Pág. 7 (Acórdão 1681682, 07034229820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA. CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADO. 1. Para CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da tutela de urgência. 3. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização. Uma vez não comprovado o cancelamento do débito, em homenagem ao pacta sunt. 4. Os servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 5. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 6. A existência de cédulas de crédito bancário firmadas pelo agravante, onde autoriza o desconto em conta corrente afasta, a princípio, a probabilidade do direito, a demandar a incursão na análise. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1701669, 07416747620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a aquisição de empréstimos, devendo ser cumprida. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário (REsp Repetitivo 1.863.973/SP. TEMA 1.085). 3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central não se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. 4. Recurso provido. Num. 66506625 - Pág. 10 (Acórdão no 1917698, 07348592620238070001, Relator: GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024) Em suma, a parte consumidora do serviço bancário que simplesmente visa, sem justa causa, ao intercorrente cancelamento da autorização da liquidação das parcelas mediante débito em conta, como indevida forma extracontratual de revogar unilateralmente cláusula clara e expressa em sentido contrário, e sem a concomitante indicação (e aceitação do outro contratante) de outro meio idôneo à quitação das parcelas do mútuo bancário (ex. outra conta corrente), viola a primado da boa-fé contratual (proibição de comportamento contraditório), uma vez que não se trataria de condição meramente potestativa, senão de obrigações contratuais bilaterais e comutativas, cujo descumprimento gerará desequilíbrio. Perfilho o entendimento jurídico de que o cancelamento (ou revogação unilateral) da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta (contraprestação do mútuo bancário concedido) deve estar amparada em fato extracontratual relevante (ex. falta de titularidade ou de norma contratual), não atribuível ao próprio consumidor nem sob responsabilidade da instituição bancária, para manter o equilíbrio contratual do(s) negócio(s) jurídico(s) entabulado(s) entre as partes. Nesse quadro fático e jurídico, a considerar que o e. Juízo de origem teria determinado o cancelamento dos descontos na conta bancária da parte autora, sob pena de multa, tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, notadamente porque não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito da parte autora (justa causa do consumidor), a qual deverá ser aferida após a efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator